Tribunal: TJSP
Processo: 2128389-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recuperação judicial. Homologação de plano. 'Cram down'. Plano prevê tratamento diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 58, § 2o, da Lei 11.101/05. Necessidade de apresentação de novo plano de recuperação judicial. Meios de recuperação. Análise da viabilidade econômica e da idoneidade das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recuperação judicial. Homologação de plano. 'Cram down'. Plano prevê tratamento diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 58, § 2o, da Lei 11.101/05. Necessidade de apresentação de novo plano de recuperação judicial. Meios de recuperação. Análise da viabilidade econômica e da idoneidade das medidas de soerguimento. Competência da assembleia geral de credores. Preponderância da vontade externada pela maioria dos credores. Impossibilidade de intervenção estatal. Ilegalidade não configurada. Iliquidez. Valor das parcelas fixado em percentual dos créditos e segundo a tabela de amortização anual. Prestações aferíveis por mero cálculo aritmético. Iliquidez não identificada. Garantias. Novação recuperacional. Suspensão das demandas em face dos coobrigados. Inadmissibilidade. Liberação da garantia vinculada à manifestação expressa do credor e ao exercício da escolha de recebimento de seu crédito. Precedentes do STJ e desta Câmara Reservada. Inteligência da Súmula 61 do TJSP. Garantias. Suspensão de protestos e inscrições em cadastros negativos de proteção ao crédito. Possibilidade. Necessidade de se observar, todavia, que a suspensão ora chancelada será mantida enquanto a recuperanda cumprir regularmente o plano de recuperação judicial. Precedentes. Agravo de instrumento provido em parte, com determinações e observação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.